Tribunal: TJDFT
Processo: 0729801-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBÍLISTICO. ATRIBUIÇÃO DE CULPA. DINÂMICA DOS FATOS. OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente/recorrida contra o acordão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado para reformar a sentença e reconhecer a culpa concorrente das partes, condenando a parte requerida/recorrente ao ressarcimento de apenas metade do prejuízo experimentado pela parte requerente/recorrida, no total de R$ 629,44 (seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos).
2. O fato relevante. A parte requerente/recorrida, ora embargante, sustenta que o acórdão não explicou claramente os critérios utilizados para fixar a culpa concorrente. Aponta contradição ao afirmar que o acidente ocorreu devido à interferência do veículo estacionado, mas também reconhecendo que a falha na execução da manobra foi um fator determinante, sugerindo que a culpa deveria recair sobre a falha na manobra. Alega omissão quanto à análise das provas sobre a oferta de retirada do veículo, além da supressão de instância, já que a culpa concorrente não foi debatida em primeiro grau e foi inovada indevidamente pelo acórdão. Requer o esclarecimento dos pontos omissos, obscuros e contraditórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de obscuridade, contradição e omissão no acórdão proferido por esta Turma, no tocante a atribuição da responsabilidade de cada parte pelo acidente de trânsito ocorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
6. Trata-se de uma ação de indenização por danos materiais decorrente de um acidente de trânsito entre as partes, no qual a parte requerente, ora embargante, alegou que a parte requerida/embargada ao manobrar seu veículo causou danos ao seu carro, que se encontrava estacionado. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu a pagar R$ 1.258,88 pelos danos materiais. Em sede de Recurso Inominado, a Turma Recursal reconheceu a culpa concorrente, reduzindo o valor da indenização para R$ 629,44, considerando que tanto o estacionamento irregular do veículo da parte requerente quanto a falha na manobra do réu contribuíram para o acidente.
7. Nesse toar, não assiste razão à parte embargante quando alega que a decisão padece de obscuridade e contradição quanto à fixação da culpa concorrente. O acórdão de forma clara e fundamentada observou a dinâmica do acidente, levando em consideração tanto o estacionamento irregular do veículo da parte recorrida quanto a falha na execução da manobra por parte do genitor do recorrente.
8. Considerando que a obstrução da vaga, em razão de estacionamento irregular, contribuiu para a dificuldade da manobra, não há que se falar em atribuição exclusiva ou assimétrica da culpa, pelo simples fato de um dos veículos estar parado, enquanto o outro estava em movimento. Não há regra que estabeleça a preponderância de culpa do condutor ativo em relação à condução estática envolvendo acidentes automobilísticos, sem se descurar das circunstâncias específicas do caso concreto.
9. Quanto à alegada supressão de instância, sustenta a parte embargante que a culpa concorrente não foi debatida em primeiro grau e que o acórdão inovou indevidamente ao reconhecer tal culpa. Todavia, observa-se que a questão foi abordada na peça de defesa (inclusive consta do item “c” dos pedidos de ID 68019227) e nas razões recursais da parte recorrente. Assim, não há que se falar em supressão de instância, uma vez que a questão foi devidamente suscitada no âmbito recursal, e esta Turma Recursal, dentro de seu poder de reexame, entendeu por bem aplicar a culpa concorrente, conforme previsão do artigo 945 do Código Civil.
10. Assim, não há que se falar em omissões ou contradições do acórdão recorrido, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes com as provas apresentadas nos autos.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de Declaração rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.